Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726947-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Paula Ferreira da Fontoura Rodrigues Rossi Ramirez Agravados: Antonio Uchoa Pinheiro Bruno Ferreira Uchoa Marina Ferreira Uchoa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paula Ferreira da Fontoura Rodrigues Rossi Ramirez contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0711455-28.2023.8.07.0006, assim redigida: “É condição sine qua non para o ajuizamento da extinção do condomínio a presença do formal de partilha. A sentença do juízo de família (ID 169812220) consignou: “os autos permanecerão no arquivo até que seja trazida toda a documentação necessária à expedição do formal de partilha, o qual apenas será expedido com prova de quitação de todos os tributos (DF e União) e mediante conferência pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Registro que após a quitação fiscal, o formal de partilha será expedido apenas em nome de Paula, Bruno e Marina, nos termos do dispositivo desta sentença”. Sem a expedição do formal, a sobrepartilha, efetivamente, não se consumou, sendo imprescindível o referido documento ainda que o imóvel objeto da quezília não tenha matrícula, diante da questão tributária envolvida. Portanto, junte a parte requerente o referido documento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir. Decisão datada e assinada conforme certificação digital.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60995891) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a promoção de diligências pela autora, ora recorrente, consistente na juntada aos autos do procedimento de origem, instaurado a partir do ajuizamento de ação de extinção de condomínio para alienação de bem imóvel, do formal de partilha expedido no processo de inventário. Argumenta que o documento aludido não é indispensável para o curso regular do procedimento de jurisdição voluntária instaurado na origem, notadamente diante da desavença existente entre a recorrente e os herdeiros que exercem a posse sobre o imóvel e da ausência de interesse no recolhimento dos tributos necessários à expedição do formal da partilha. Destaca que o fato jurídico consubstanciado na morte tem por consequência a transmissão automática do conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisina estampado no art. 1784 do Código Civil, não sendo necessária, para o prosseguimento do procedimento de origem, a expedição do documento mencionado pelo Juízo singular, sobretudo por se tratar de imóvel não regularizado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para que seja afastada a ordem de juntada do formal de partilha aos autos de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 60995892). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária instaurado na origem, determinou a promoção de diligências pela parte autora. Com efeito, não há previsão de hipótese apque possa alcançar a controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documentos indispensáveis (artigos 320 e 321, ambos do CPC). O art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior, notadamente porque o Juízo singular não extinguiu a relação jurídica processual, tendo feito, por meio da decisão interlocutória ora agravada, singela advertência a respeito das possíveis consequências jurídicas para o caso de descumprimento da determinação judicial. Dito de outro modo, a eventual extinção futura da relação jurídica processual instaurada na origem, mediante o proferimento de sentença com respaldo na ausência de interesse processual ou inépcia da petição inicial, nos moldes do art. 485, incisos I e IV, do CPC, poderá ser impugnada pela recorrente oportunamente, mediante a utilização das vias recursais apropriadas. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pela recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que o caso em estudo, como acima detalhado, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator